Tribunal: TJDFT
Processo: 0724560-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724560-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE GILBERTO SOARES BATISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. TEMA 769/STJ. NÃO SUBSUNÇÃO AO CASO CONCRETO. SUSPENSÃO INCABÍVEL. PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. EXCESSO. RISCO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária executada contra decisão (ID 48091448) que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento pessoa jurídica devedora, ora agravante. 2. Não há falar em suspensão da análise deste recurso até julgamento definitivo do Tema n. 769 pela 1a Seção do c. STJ, tendo em vista a ausência de subsunção entre as matérias devolvidas à apreciação deste Tribunal e a temática submetida à análise da Corte Superior quando da afetação do mencionado tema. 3. À luz do art. 866, § 1o, do CPC, a fixação do percentual para penhora de faturamento da pessoa jurídica deve permitir a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, desde que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 4. Observados os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, revela-se razoável minorar o percentual da penhora para 10% (dez por cento) do faturamento mensal da parte executada, com a finalidade de, a um só tempo, preservar a estabilidade da pessoa jurídica devedora e evitar possíveis prejuízos aos seus demais credores, fornecedores e empregados. Precedentes deste e. Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso apenas na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma. Afirma outrossim, violação aos artigos 835, 847 e 884, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso dos autos, não se encontram presentes os requisitos para a penhora de faturamento da empresa, além de inobservada a ordem preferencial prevista em lei. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não reúne condições de trânsito, quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, pois a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020)*. No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como erro material a falta de indicação do permissivo condizente com a tese recursal – artigo 105, inciso III, alínea “a”, da CF –, afastando a incidência do referido enunciado 284 da Súmula do STF, o especial não mereceria trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 835, 847 e 884, inciso I, todos do CPC. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à higidez da penhora no caso concreto, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012